Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-53.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005066-53.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA SANCHES VICENTE - CPF: 621.086.461-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1005066-53.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Embargante:
LUZIA SANCHES VICENTE.

Embargado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado relacionado à prescrição da pretensão executória de sanção disciplinar aplicada com fundamento em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela recorrente, especialmente quanto à ausência de demonstração formal da repercussão geral, à incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e à impossibilidade de reexame de fatos, provas e legislação local em sede extraordinária.

A decisão embargada consignou expressamente que a controvérsia demanda interpretação de legislação municipal e reavaliação do conjunto probatório, circunstâncias que inviabilizam o processamento do Recurso Extraordinário.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.

A manutenção da decisão recorrida pelos próprios fundamentos encontra respaldo no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado.

Não configuram vícios do acórdão alegações que demonstram apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A decisão que aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes da controvérsia atende ao dever constitucional de fundamentação.

É inviável utilizar embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do agravo interno em recurso extraordinário da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, inadmitiu Recurso Extraordinário voltado contra acórdão proferido em Recurso Inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A controvérsia gira em torno da prescrição da pretensão executória de sanção disciplinar aplicada com base em legislação municipal, em razão de ausência de previsão legal expressa sobre o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Recurso Extraordinário demonstrou, de forma adequada e tempestiva, a existência de repercussão geral da matéria;

(ii) verificar se há ofensa direta à Constituição Federal decorrente da interpretação de norma municipal sobre prescrição de sanção administrativa;

(iii) examinar se o julgamento da causa demanda reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar formal de repercussão geral é requisito obrigatório do Recurso Extraordinário e deve constar, de forma clara e fundamentada, na petição recursal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC. A ausência ou deficiência dessa demonstração impede o seguimento do recurso, não sendo possível sua complementação em sede de agravo interno.

O julgamento da controvérsia exige interpretação de legislação municipal (Lei Complementar nº 06/1994 do Município de Tangará da Serra), o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF, segundo a qual não cabe Recurso Extraordinário por ofensa a direito local.

A análise sobre eventual impedimento à prescrição, em razão de licenças médicas da servidora, demanda incursão no conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, conforme estabelece a Súmula 279 do STF.

A argumentação recursal, além de inadmissível por questões formais e materiais, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento das instâncias ordinárias, sem apresentar fundamentos jurídicos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

A decisão agravada analisou todas as alegações com fundamentação suficiente, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de demonstração formal e tempestiva da repercussão geral impede o seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC.

A análise de normas municipais atrai a incidência da Súmula 280 do STF, por se tratar de matéria de direito local.

O reexame de fatos e provas é vedado em Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.

A decisão que inadmite Recurso Extraordinário com base em fundamentos legais e jurisprudenciais consolidados não configura negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800, 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026